Tribunal: STF
Processo: RE 435152
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA:


EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO MODIFICATIVO. 
   NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO.
EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. INTUITO 
   MODIFICATIVO. CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
CONTRIBUIÇÃO AO 
   PIS. ALEGADA OMISSÃO DO EXAME DA INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL E 
   TOTAL DA MP 1.212/1991 E DA LEI 9.715/1991. PLEITO PARCIALMENTE 
   CONSISTENTE. ANTERIORIDADE.
1. Se interposto com inequívoco intuito 
   modificativo, deve-se observar o contraditório prévio ao exame de 
   recurso de embargos de declaração.
2. Recurso de embargos de 
   declaração conhecido como agravo regimental, pois interposto de 
   decisão monocrática e com inequívoco intuito modificativo.
3. 
   Discussão sobre a inconstitucionalidade parcial dos termos iniciais 
   de aplicação das mudanças da Contribuição ao PIS devidamente 
   prequestionada.
Provimento parcial do recurso, apenas para firmar 
   que as alterações trazidas pela Medida Provisória 1.212/1991 e pela 
   Lei 9.715/1998 à Contribuição ao PIS somente se aplicam a partir de 
   noventa dias, contados da data de publicação da MP 1.212./1991.